Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-52.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000589-52.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã/BA que, ao final de ação penal em que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 em favor de advogado nomeado defensor dativo, em razão da ausência de atuação da defesa técnica anteriormente constituída e inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a fixação de honorários advocatícios em sentença penal por suposta incompetência do juízo criminal; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa do Estado na condenação ao pagamento da verba honorária; (iii) determinar a validade da nomeação de defensor dativo diante da existência de estrutura da Defensoria Pública estadual; e (iv) verificar eventual excessividade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo ao final da ação penal, pois a verba decorre diretamente da prestação de assistência jurídica necessária à garantia da ampla defesa do acusado.

A condenação do Estado ao pagamento dos honorários não viola o contraditório nem o devido processo legal, uma vez que o próprio ente estatal é autor da ação penal e responsável pela efetivação das garantias constitucionais da defesa técnica.

A criação de grupo especializado da Defensoria Pública não impede a nomeação de defensor dativo quando inexistente unidade da instituição na comarca ou impossibilitada a prestação do serviço.

A ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Igaporã/BA legitima a nomeação direta de advogado dativo pelo magistrado, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 1.060/50.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao defensor dativo o direito ao recebimento de honorários fixados judicialmente e suportados pelo Estado quando inviável a atuação da Defensoria Pública.

O Tema Repetitivo 984 do STJ não impede a fixação de honorários, limitando-se a afastar a vinculação obrigatória à tabela da OAB, inexistindo irregularidade na quantificação realizada pelo juízo de origem.

O valor arbitrado mostra-se proporcional ao grau de zelo profissional, à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo despendido, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo criminal fixar honorários advocatícios ao defensor dativo na própria sentença penal.

O Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

A fixação de honorários em sentença penal não viola o contraditório nem a ampla defesa do ente estatal.

O Tema Repetitivo 984 do STJ apenas afasta a vinculação obrigatória à tabela da OAB, não impedindo o arbitramento judicial da verba honorária.

Mantém-se o valor dos honorários quando fixado de forma proporcional e razoável à atividade profissional desempenhada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 29; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, 2ª Câmara Criminal, j. 19.08.2021; TJBA, APL nº 0003157-55.2013.8.05.0213, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 04.07.2019; STJ, AgInt no REsp 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.435.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8000589-52.2025.8.05.0101
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
e como apelado

CESAR PEREIRA NEVES - OAB BA47390
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.